Tribunal: TJBA
Processo: 8060537-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060537-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOSE MARIA LEAL DE ALVARENGA

Advogado(s):
YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO, CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de José Maria Leal de Alvarenga, contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que, nos autos de Execução Fiscal, ajuizada pelo Município de Salvador para cobrança de IPTU, manteve decisão rejeit
ando
a Exceção de Pré-Executividade. O Embargante apontou omissão no acórdão, quanto à nulidade do título executivo e ao cerceamento de defesa por ausência de notificação administrativa, além da ilegitimidade passiva do Espólio, em razão do falecimento do contribuinte, antes do ajuizamento da lide.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se houve omissão no acórdão, no tocante às alegações de nulidade do título executivo, cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva do espólio; estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Declaratórios são cabíveis, apenas, nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inclusive para fins de prequestionamento.

4. O acórdão guerreado examinou, de forma fundamentada, a ilegitimidade passiva do Espólio, reconhecendo que este responde pelos tributos devidos, até a data da abertura da sucessão, nos termos do art. 131, III, do CTN, bem como pode figurar no polo passivo da Execução, representado pelo inventariante ou herdeiros.

5. O julgado, também, afastou a alegação de cerceamento de defesa, aplicando a Súmula nº 397 do STJ, segundo a qual o envio do carnê do IPTU ao endereço do contribuinte, constitui notificação presumida, cabendo a este provar o não recebimento.

6. A decisão hostilizada expôs, suficientemente, os fundamentos para a manutenção da demanda executiva, não sendo exigível que o Julgador aprecie todos os argumentos apresentados, mas, apenas, aqueles capazes de infirmar sua conclusão.

7. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado, não configurando vício sanável por Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO

8.
Aclaratórios rejeitados.

———————————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 12, V, 80, 81, 485, VI, 1.022, I, II e III, 1.026, §§ 2º e 3º; CTN, art. 131, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 397; STJ, REsp 1.111.124/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Seção, j. 14.10.2009; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1738512/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 02.10.2018; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

———————————————————————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 8060537-68.2024.8.05.0000, nos quais figura como Embargante
ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA LEAL DE ALVARENGA
, sendo

Embargado o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS DECLARATÓRIOS.